Tribunal: TJES
Processo: 0046178-82.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046178-82.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO LYRIO PASSOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO DEFINIDA EM COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que manteve a determinação de recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em serventia não oficializada, conforme fixado em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais fixada em sentença transitada em julgado, com base na alegação de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974/2013, e da incidência do instituto da confusão previsto no art. 381 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão sobre a condenação do IPAJM ao pagamento das custas está coberta pela coisa julgada, não sendo possível rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado, sob pena de violação ao art. 502 do CPC.

4. A alegada inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974/2013 foi afastada por reiterada jurisprudência do TJES, que reconhece sua compatibilidade com o art. 31 do ADCT.

5. A condenação ao pagamento das custas, ainda que relativas a serventia não oficializada, é válida e encontra respaldo legal, afastando-se a aplicação do instituto da confusão, tendo em vista a natureza privada dessas serventias e a ausência de identidade entre credor e devedor.

6. É desnecessária a instauração de cumprimento de sentença para a expedição de RPV, sendo legítima a expedição de ofício pelo magistrado, nos termos dos arts. 82, § 2º, 84 e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação ao pagamento de custas processuais fixada em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença. 2. O art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974/2013 é constitucional e autoriza a imposição de custas ao Estado em feitos tramitados em serventia não oficializada. 3. A existência de serventia não oficializada afasta a aplicação do instituto da confusão previsto no art. 381 do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 31 do ADCT; CPC, arts. 82, § 2º, 84, 86 e 502; CC, art. 381; Lei nº 9.974/2013, art. 20, § 1º e art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap/RN nº 024120409883, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câm. Cív., j. 18.10.2021; TJES, AgInst nº 5011861-93.2023.8.08.0000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câm. Cív., j. 14.06.2024; TJES, AgInst nº 5009294-89.2023.8.08.0000, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cív., j. 27.06.2024; TJES, AgInst nº 5001736-66.2023.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câm. Cív., j. 03.07.2024; TJES, AgInst nº 5014167-35.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câm. Cív., j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0046178-82.2013.8.08.0024

A
PTE
:
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

A
PDO
:

EDUARDO LYRIO PASSOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
A
pelação Cível

interposto
pelo
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, eis que
inconformado com
a
sentença
ID 13743657 que manteve a determinação
de
recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em
serventia
não oficializad
a
.

Em primeiro
, pugnou a
Apelante
pela
inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013,
bem como,
que
mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado
que a instituiu
seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se,
assim,
o instituto da
confusão.

C
ontudo,
a matéria em questão encontra-se coberta pela preclusão, vez que
a sentença
de conhecimento
transitou em julgado condenando o IPAJM ao pagamento de metade das custas.

Assim, bem de se ver que o título judicial transitado em julgado expressamente condenou o ente estadual no pagamento de custas processuais, de modo que, o desdobramento de um cumprimento de sentença em sentido oposto, importaria em flagrante violação à coisa julgada formada, nos termos do art. 502, do CPC.

E ainda que assim não o fosse,
como já sedimentado neste Tribunal, a
determinação de seu pagamento
possui autorização constitucional
no artigo 31 do ADCT.

A propósit
o
:

[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749).
Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Outrossim, o pagamento não encontra tipicidade no
art. 381 do Código Civil,
uma vez que os
serviços prestados pela serventia não oficializada não é remunerada
Estado.

Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas. 3. Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5011861-93.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA. RESOLUÇÃO TJES 24/2016. ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL 9974/13. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
III. Nem se diga que referido dispositivo representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares, sendo esta a hipótese dos autos, posto tratar-se de grande parte da tramitação operou-se antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.
IV. Tal constatação afasta a alegação de confusão patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC/02), notadamente pela ausência de identidade entre credor e devedor, especialmente pelas serventias não oficiais serem mantidas com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.

[...].
. (TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5009294-89.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
27/06/2024
).

A seguir, entendo também por desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pel
a Apelada
para expedição do RPV, porquanto,
na esteira do já sedimentado por este Tribunal
“Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5001736-66.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/07/2024
).”

Ora,
a teor
do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”
,
o que afasta,
com efeito,
a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
,
5014167-35.2023.8.08.0000
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
25/06/2024
).”

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento

ao recurso,
para manter na íntegra a
sentença recorrida
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.